Tribunal: STF
Processo: AI 648410
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1) ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE QUANDO OS RECURSOS ESPECIAL E
   EXTRAORDINÁRIO NÃO SÃO ADMITIDOS. 2) JULGADO RECORRIDO QUE
   INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   735 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3) ALEGAÇÕES DE OFENSA CONSTITUCIONAL
   SUSCITADAS TARDIAMENTE NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS: AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.